Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-83.2022.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
r n. 045, de 03 de junho de 2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Igarapava, e inciso XXIII, do art. 7o, da Constituição Federal. Perícia esclarecedora quanto a exposição da servidora pública, comprovando fazer jus ao referido adicional em grau máximo, superior ao que já percebe. Laudo pericial realizado sob o império da imparcialidade, por perito de confiança do Juízo, e merece a credibilidade que lhe foi dedicada na sentença. Precedentes. Patente a manutenção da sentença. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Igarapava – SP que é improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002217-83.2022.8.26.0242; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Igarapava - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Igarapava

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:
Ação de Majoração do Adicional de Insalubridade ao Grau Máximo. Recurso de Apelação. Servidora Pública Municipal. Auxiliar de Consultório Odontológico. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional em grau máximo, diante das funções do cargo que ocupa. Contexto probatório apto a comprovar a insalubridade alegada em grau máximo. Aplicação

Ementa:
Ação de Majoração do Adicional de Insalubridade ao Grau Máximo. Recurso de Apelação. Servidora Pública Municipal. Auxiliar de Consultório Odontológico. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional em grau máximo, diante das funções do cargo que ocupa. Contexto probatório apto a comprovar a insalubridade alegada em grau máximo. Aplicação ao caso do Estatuto do Servidor Público Municipal de Igarapava, Lei Complementar n. 045, de 03 de junho de 2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Igarapava, e inciso XXIII, do art. 7o, da Constituição Federal. Perícia esclarecedora quanto a exposição da servidora pública, comprovando fazer jus ao referido adicional em grau máximo, superior ao que já percebe. Laudo pericial realizado sob o império da imparcialidade, por perito de confiança do Juízo, e merece a credibilidade que lhe foi dedicada na sentença. Precedentes. Patente a manutenção da sentença. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Igarapava – SP que é improvido.